Tribunal: TJES
Processo: 0001316-35.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-25

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001316-35.2019.8.08.0050

APTE: BRUNO LUCAS CANDIDO

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
ARTIGO
33,
CAPUT
, DA
L
EI

N
º 11.343/06.
APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM GRAU MÁXIMO
.

IM
POSSIBILIDADE.
PROVAS DESFAVORÁVEIS.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
In
casu
,
a
materialidade

e indícios suficientes de autoria evidenciados pelo Boletim Unificado n° 39215250/2019, fls.13/16, pelo Auto de Apreensão n° 404.3.17961/2019, fls.11, Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas de fls.12 e Laudo de Exame Químico de fls. 42/43, além das declarações constantes dos autos.
(...)” Quanto à autoria do delito, resta demonstrada por meio das provas testemunhais colhidas na repartição policial e na fase instrutória judicial, tornando-se inconteste que, de fato, o acusado praticou o del
ito.

2
.
Em relação

a concessão da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06,
verifica-se que
o apelante
não
preenche os requisitos necessários à concessão da causa especial de diminuição de pena,
razão pela qual
conclui-se pela pertinência da aplicação
na forma explicitada na sentença recorrida, eis que o magistrado
a quo
, sopesou a redução de acordo com as peculiaridades do caso.

3
.
Re
curso conhecido e
desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001316-35.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO LUCAS CANDIDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001316-35.2019.8.08.0050

APTE: BRUNO LUCAS CANDIDO

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
ARTIGO
33,
CAPUT
, DA
L
EI

N
º 11.343/06.
APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM GRAU MÁXIMO
.

IM
POSSIBILIDADE.
PROVAS DESFAVORÁVEIS.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
In
casu
,
a
materialidade

e indícios suficientes de autoria evidenciados pelo Boletim Unificado n° 39215250/2019, fls.13/16, pelo Auto de Apreensão n° 404.3.17961/2019, fls.11, Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas de fls.12 e Laudo de Exame Químico de fls. 42/43, além das declarações constantes dos autos.
(...)” Quanto à autoria do delito, resta demonstrada por meio das provas testemunhais colhidas na repartição policial e na fase instrutória judicial, tornando-se inconteste que, de fato, o acusado praticou o del
ito.

2
.
Em relação

a concessão da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06,
verifica-se que
o apelante
não
preenche os requisitos necessários à concessão da causa especial de diminuição de pena,
razão pela qual
conclui-se pela pertinência da aplicação
na forma explicitada na sentença recorrida, eis que o magistrado
a quo
, sopesou a redução de acordo com as peculiaridades do caso.

3
.
Re
curso conhecido e
desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 24 de abril de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001316-35.2019.8.08.0050

APTE: BRUNO LUCAS CANDIDO

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por

BRUNO LUCAS CANDIDO
,

em face da
s
entença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana/ES
,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou
o
ré
u

ao cumprimento da pena de
0
2
(
dois
) ano
s
e

06
(
seis
) meses
de
reclusão,
em regime inicial aberto,

pela prática do crime previsto

n
o

artigo 33,
caput
,

da Lei nº 11.343/06.

Recurso interposto
,

p
ugnando
a Defes
a

pela
aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4°, da Lei n° 11.343/06,
e redução da multa aplicada
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Pois bem.

N
arra a denúncia que:

“
(...) no dia 2410412019, no Bairro Marcílio de Noronha, Viana/S, o denunciado, de forma livre e consciente, portava, para fins de comércio, 46 (quarenta e seis) buchas de maconha, 08 (oito)
p
inos de cocaína e 10 (dez) pedras de crack, para fins de comérc
i
o, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo de Exame Químic
o
de f
l
s. 42/43, bem como a quantia de R$ 19,00 (dezenove reais) e
m
espécie.

Materialidade e indícios suficientes de autoria evidenciados pelo Boletim Unificado n° 39215250/2019, fls.13/16, pelo Auto de Apreensão n° 404.3.17961/2019, fls.11, Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas de fls.12 e Laudo de Exame Químico de fls. 42/43, além das declarações constantes dos autos.
(...)”

De plano,
diferentemente do que pontua a Defesa,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu
,
na medida em que
o conjunto probatório carreado ao presente caderno processual se mostra robusto em comprovar a culpabilidade da mesma pela prática do crime tipificado no artigo 33,

caput
,
da Lei nº 11.343/06. Explico.

Como visto na denúncia, a

materialidade
e indícios suficientes de autoria evidenciados pelo Boletim Unificado n° 39215250/2019, fls.13/16, pelo Auto de Apreensão n° 404.3.17961/2019, fls.11, Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas de fls.12 e Laudo de Exame Químico de fls. 42/43, além das declarações constantes dos autos.
(...)”

Quanto à autoria do delito, resta demonstrada por meio das provas testemunhais colhidas na repartição policial e na fase instrutória judicial, tornando-se inconteste que, de fato, o acusado praticou o del
ito.

Impende destacar que em crimes desse matiz os depoimentos prestados pelos Policiais que participaram da apreensão da droga revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

A versão defensiva trazida à baila não se sustenta, na medida em que a

sentença vergastada assim fundamentou pela condenação:

“
(...)
Autoria indene de dúvida, haja vista a farta prova produzida, em que pese a negativa do acusado, vez que o Policial Militar, CB Valdecir Lopes de Sá, afirmou que recebeu denúncia de que o acusado, em companhia de uma mulher, estaria traficando no local da abordagem. Informou, ainda, que fizeram ponto de observação quando visualizaram o acusado indo exatamente aos pontos onde as drogas foram encontradas, arrecadando e vendendo a usuários que se aproximavam. (mídias fls.32/46/58
).

Desta forma, em que pese a tese sustentada pelo acusado, tenho que os depoimentos prestados pelos policiais militares, tanto na esfera policial, quanto em Juízo, apontam claramente o envolvimento do denunciado no tráfico de drogas, eis que convincentes e harmoniosos.

Mostra-se, portanto, inadmissível pretender que a palavra isolada do acusado negando os fatos se sobreponha às declarações firmes e coerentes dos policiais encarregados de sua prisão, mesmo porque não há qualquer indício de que tenham interesse em prejudicá-lo, bem como vê-lo condenado injustamente pela prática do crime em exame.

Portanto, a convicção condenatória se sustenta na sólida prova testemunhal produzida em Juízo, merecendo plena acolhida, de modo a comprovar que BRUNO LUCAS CÂNDIDO, ciente de sua conduta, mantinha em depósito e vendia, para fins de comercialização, as drogas apreendidas.

Desse modo, tenho que os elementos probatórios existentes são contundentes, claros e induvidosos, no sentido de apontar a prática do crime em comento, na modalidade “
manter em depósito e vender
”, nos termos do tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. (...)”

Se não bastasse,
a
s circunstâncias em que ocorreu a apreensão evidenciam que a droga apreendida não era apenas para uso. Assim, não resta a menor dúvida de que o apelante praticou o crime de tráfico de entorpecentes, pois ficaram satisfatoriamente comprovados pelas provas testemunhais acostadas aos autos.

Nesse diapasão, existe sim, consoante demonstrado, elementos de informação seguros e coesos que, conjugados a outros existentes nos autos, compromete o apelante.

Portanto,
não há que se falar em qualquer dúvida em relação a prática do delito que acarretasse em sua absolvição, subsumindo-se inteiramente a conduta perpetrada pelo apelante ao crime tipificado no
artigo
33, da Lei nº 11.343/2006.

Da aplicação da minorante do tráfico privilegiado em grau máximo (2/3)

P
ostula
o apelante
a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33 da Lei de Drogas.

Nos termos do dispositivo mencionado, sendo o caso do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, requisitos cumulativos para a concessão do benefício.

No entanto, no caso dos autos,
também entendo

qu
e diante da gravidade da conduta criminosa perpetrada pelo Apelante, demonstrou equilíbrio no dimensionamento da redução aplicada, pois observa-se dos autos que o acusado foi preso com materiais relevantes para a prática do delito (46 (quarenta e seis) buchas de maconha, 08 (oito) pinos de cocaína e 10 (dez) pedras de crack), sendo que estava traficando no local em que foi preso, razão pela qual é incabível a aplicação do percentual máximo de redução.

Sendo assim, por
não
preencher todos os requisitos necessários à concessão da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, conclui-se pela pertinência da aplicação
na forma explicitada na sentença recorrida, eis que o magistrado
a quo
, sopesou a redução de acordo com as peculiaridades do caso.

Diante do exposto,

em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça
,

CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE

PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)